Tribunal: TJDFT
Processo: 0741011-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0741011-30.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO GLOBAL DE EDUCACAO FUNDAMENTAL LTDA - EPP AGRAVADO: DEUSILEIA PEREIRA ROSA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido efeito suspensivo interposto por Instituto Global de Educação Fundamental Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID 139811875 dos autos de origem) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado contra Deusileia Pereira Rosa, indeferiu o pedido para reiteração pesquisa de bens pelos sistemas disponíveis ao Juízo. Em suas razões recursais (ID 41864996), o agravante argumenta ter ocorrido violação aos princípios da efetividade da execução, da inafastabilidade da jurisdição, do contraditório e da ampla defesa, diante do indeferimento do seu pleito para reiteração da realização das pesquisas patrimoniais em nome da devedora. Destaca que as últimas pesquisas foram realizadas no ano de 2017 e que não haveria impedimento legal para reiteração das medidas visando à constrição de bens da executada. Acosta precedentes jurisprudenciais em reforço argumentativo à sua tese. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por entender estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da medida, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Requer, portanto, o deferimento do efeito suspensivo ao recurso, para suspender a eficácia da r. decisão, até o julgamento final. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. decisão, deferindo a reiteração da pesquisa patrimonial pelos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. Preparo recolhido (IDs 41864998 e 41864997). É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, revelam-se ausentes os requisitos mencionados. Consigne-se, de início, o inteiro teor da r. decisão agravada, in verbis: Indefiro o pedido de pesquisa de bens via sistemas conveniados. O credor não comprovou a efetiva localização de bens penhoráveis em nome do devedor, conforme exigência da decisão de arquivamento. Desse modo, retornem os autos ao arquivo. Em análise aos autos de origem, verifica-se que o cumprimento de sentença teve início em 10/6/2016 (ID 33452045 dos autos de origem) e que foram realizadas diligências no sentido de encontrar bens da devedora (BacenJud – ID 35452118; RenaJud – ID 35452121; Infojud - 35452123), sem que se tenha obtido sucesso no integral pagamento da dívida exequenda. Diante disso, o próprio exequente requereu a suspensão dos autos, pela ausência de bens penhoráveis da executada (ID de origem 35452131), o que foi atendido pelo Juízo a quo em 15/3/2017 (ID de origem 35452139). Diante das diligências já efetuadas e do fato de não existir, de plano, configuração de urgência da medida vindicada, o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Reforça esse entendimento a circunstância de os autos estarem no arquivo provisório, justamente pela ausência de localização de bens penhoráveis da devedora, circunstância que se mantém inalterada. De acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC, não há o risco, de imediato, de extinção do cumprimento de sentença. Ademais, há possibilidade de desarquivamento do feito, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 2 de dezembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora